Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
DECISÃO Conforme certidão de ID 22642552, o presente feito foi gerado em duplicidade ao processo de n. 0702077-37.2021.8.07.0000, distribuído anteriormente a esta relatoria, de modo que não há razão para que o seu curso siga adiante. Deste modo, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601